Tribunal: STF
Processo: AI 748337
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-10-19
Data de publicação: 2010-10-19

Ementa:
EMENTA: TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. IOF. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. SÚMULA 730 DO STF. INCIDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE EXIGÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO. 


I - Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido – inexistência de exigência por parte da entidade de previdência privada de contribuição de seus beneficiários - necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279 do STF. Precedentes. 




II – Agravo regimental improvido.